Tribunal: STF
Processo: RE 90860
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO PORQUE INSUFICIENTEMENTE
INSTRUIDO, FALTANDO A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. II- AINDA
QUE OBRIGATORIA A CERTIDÃO EM APRECO, CABE AO AGRAVANTE FISCALIZAR O
INSTRUMENTO PARA QUE SE PREVINA A OMISSAO. III - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE ALÉM DE INOCORRER A
INVOCADA NEGATIVA DE VIGENCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS INDICADAS, O
DECISORIO AFINA COM A SÚMULA 288 E SUA APLICAÇÃO APÓS O ADVENTO DO
VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.